Tribunal: STF
Processo: HC 71079
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
REVELIA  - AGENTE SOB A CUSTODIA DO ESTADO. Sem a prova
de  que a  época da  citação por  edital, encontrava-se  o réu  sob a
custodia do Estado, impossivel e dizer-se da nulidade do processo.
              ESTELIONATO - EXAME GRAFOTECNICO. Dispensavel e o exame
grafotecnico  para saber da origem da assinatura de cheque, tida como
estranha  a atuação  do correntista,  quando  a denuncia  e posterior
sentença  condenatória lastreiam-se  no  fato de  o  agente, mediante
apresentação  de deposito  feito em  conta bancaria,  haver iludido a
vítima, logrando a compra de um certo bem.
              AUTORIA - RECONHECIMENTO. Mostra-se insubsistente o que
asseverado quanto a ausência de observancia a forma do reconhecimento
quando  a prova  testemunhal  e categorica  relativamente  a autoria,
deixando a sentença de estar baseada no que apurado, por tal meio, na
fase do inquerito policial.